Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-05.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-05.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 34.967.776/0001-05 (APELANTE), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), FERNANDA MATOS TAVARES DANIEL SILVA - CPF: 031.648.941-71 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), H. M. A. S. - CPF: 093.103.841-31 (APELADO), H. M. A. S. - CPF: 065.261.891-05 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FERNANDA MATOS TAVARES DANIEL SILVA - CPF: 031.648.941-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: EXPRESSO ITAMARATI S.A. e GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA. (SORRISO ITA).

APELADO:
FERNANDA MATOS TAVARES DANIEL SILVA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. MÉRITO RECURSAL.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE BILHETES DE TRANSPORTE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. EXPOSIÇÃO A CONSTRANGIMENTO EM TERMINAL RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por empresas fornecedoras de transporte rodoviário contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu responsabilidade solidária das rés pelo cancelamento unilateral de passagens, impedimento de embarque de família com crianças na véspera de Natal, e exposição a situação vexatória em terminal
rodoviário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a responsabilização solidária das empresas fornecedoras diante de conduta fraudulenta de preposto;

(
ii
) saber se a ausência de prova testemunhal implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

(
iii
) saber se os fatos narrados configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável;

(
iv
) saber se é possível a redução do quantum indenizatório fixado e a alteração dos critérios legais de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, sendo irrelevante a alegação de fato de terceiro, por se tratar de fortuito interno, previsto e gerenciável no âmbito da atividade empresarial.

4. Os elementos probatórios são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, inexistindo cerceamento de defesa.

5. O cancelamento de passagens sem prévio aviso, aliado à retirada forçada dos autores do veículo, caracteriza falha na prestação do serviço e violação à dignidade do consumidor, ensejando dano moral presumido.

6. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 12.000,00 por autor revelou-se excessiva, sendo razoável sua redução para R$ 8.000,00 por pessoa, totalizando R$ 24.000,00.

7. De acordo com o Tema 1.368/STJ, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice unificado de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização
por danos morais para R$ 8.000,00 p
ara cada
autor e adequar os consectários legais, com aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade por falha na prestação de serviço de transporte coletivo é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, mesmo quando envolva fraude praticada por preposto."

"2. A retirada forçada de consumidores, especialmente de mãe com filhos pequenos, de veículo de transporte rodoviário, sem comunicação prévia, configura violação à dignidade e enseja reparação por danos morais in
re

ipsa
."

"3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admissível sua redução quando desproporcional à extensão do dano."

"4. Nas obrigações civis indenizatórias, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada como índice de correção monetária e de juros de mora, conforme o Tema 1.368 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; 25, §1o; CPC, art. 355, I; CC,
arts
. 389, 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, Corte Especial, j. 15/10/2025 (Tema 1.368); TJ-MG, AC 10000204842454001, j. 01/12/2020; TJ-SP,
ApCiv
1176661-02.2023.8.26.0100, j. 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EXPRESSO ITAMARATI S.A. e GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA. (SORRISO ITA) contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por FERNANDA MATOS TAVARES DANIEL SILVA, em nome próprio e na qualidade de representante legal dos menores impúberes H. M. A. S. e H. M. A. S
.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de:

Danos materiais no valor de R$ 1.638,61, com correção monetária
pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Danos morais no valor de R$ 12.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 36.000,00, com correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios desde a citação;

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e das custas processuais, de forma solidária.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Preliminar.

D
a ilegitimidade passiva
“ad causam”
,
sustentando que a comercialização e o cancelamento das passagens foram realizados exclusivamente pela corré SORRISO ITA
;

Mérito Recursal.

Da inexistência de conduta ilícita;

Da
ausência de falha na prestação dos serviços;

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis;

Subsidiariamente, do pedido de redução dos valores fixados a título de danos morais;

Da
alteração dos consectários legais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
Gonzaga e Amaral Viagens e Turismo Ltda
,
suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Preliminar.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a imprescindibilidade da prova oral
;

Mérito Recursal.

Da inexistência de falha na prestação dos serviços contratados;

Da inexistência de danos morais indenizáveis;

Subsidiariamente, da necessidade de redução do quantum indenizatório;

Da
alteração dos consectários legais;

Da r
edistribuição
dos honorários advocatícios;

O recurso interposto por
GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA
.
é
tempestivo, encontrando-se devidamente comprovado o recolhimento das custas judiciais
(
ID.
327952870
).

De igual modo, o recurso manejado por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
também foi interposto dentro do prazo legal, estando regular o preparo, conforme certidão juntada no
ID 32
3399892
.

Foram apresentadas contrarrazões

pela parte recorrida
, que pugna pelo desprovimento do recurso e defende a manutenção integral da sentença
(ID
321
535920
).

Após, o ilustre representante do Parquet apresentou parecer ministerial, opinando pelo desprovimento do recurso interposto por Gonzaga e Amaral Viagens e Turismo Ltda., bem como pelo parcial provimento do apelo manejado pela Expresso Itamarati S.A., a fim de que sejam aplicados, quanto à correção monetária e aos juros de mora, os índices previstos nos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil.

(ID. 328882862)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: EXPRESSO ITAMARATI S.A. e GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA. (SORRISO ITA).

APELADO:
FERNANDA MATOS TAVARES DANIEL SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Apelações Cíveis interpostas por EXPRESSO ITAMARATI S.A. e GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA. (SORRISO ITA) contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por FERNANDA MATOS TAVARES DANIEL SILVA, em nome próprio e na qualidade de representante legal dos menores impúberes H. M. A. S. e H. M. A. S.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de:

Danos materiais no valor de R$ 1.638,61, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Danos morais no valor de R$ 12.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 36.000,00, com correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios desde a citação;

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e das custas processuais, de forma solidária.

Irresignadas, ambas as
empresas
requeridas interpuseram recursos de apelação

A apelante SORRISO ITA alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova testemunhal. No mérito, defendeu a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, por ter sido também vítima do golpe praticado por preposto. Impugnou a ocorrência de dano moral indenizável e requereu, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a esse título, além da aplicação de critérios distintos quanto à correção monetária e aos juros de mora.

A apelante EXPRESSO ITAMARATI S.A. reiterou sua ilegitimidade passiva, sustentando que o fato ocorreu exclusivamente em decorrência da conduta da corré. Afirmou, ainda, não ter participado da comercialização ou cancelamento das passagens e que não recebeu qualquer valor dos autores. Em reforço, invocou precedentes que afastam a responsabilidade solidária de transportadoras em casos similares. Subsidiariamente, pugnou também pela redução dos danos morais, e revisão dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios.

Foram apresentadas contrarrazões por parte dos apelados, requerendo o desprovimento de ambos os recursos, sustentando a correção da sentença de primeiro grau, inclusive quanto à fixação da responsabilidade solidária das empresas e à quantificação dos danos morais.

O Ministério Público, atuando como custos legis, apresentou parecer opinando

pelo desprovimento do recurso interposto por Gonzaga e Amaral Viagens e Turismo Ltda., bem como pelo parcial provimento do apelo manejado pela Expresso Itamarati S.A., a fim de que sejam aplicados, quanto à correção
monetária e aos juros de mora, os índices previstos nos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil.

Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses preliminares e de mérito suscitadas
nos apelos interpostos
.

Da
preliminar suscitada por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.

D
a
ilegitimidade passiva

“ad causam”
.

A requerida/apelante Expresso Itamarati S.A. sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que os bilhetes foram adquiridos junto à corré SORRISO ITA, sendo
esta
a única responsável pelos atos do preposto que praticou fraude.

A tese não merece guarida.

A relação estabelecida entre as partes é típica de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC).

Os bilhetes acostados aos autos indicam, de forma inequívoca, que a venda se deu em nome da empresa Expresso Itamarati S.A., sendo a SORRISO ITA mera intermediadora. Há, portanto, vinculação entre ambas na prestação do serviço de transporte, o que configura a chamada “cadeia de fornecimento”.

Não há que se falar em excludente por fato de terceiro, na medida em que a falha decorre de risco inerente à própria atividade empresarial, ou seja, trata-se de fortuito interno. A jurisprudência consolidada do STJ aplica tal entendimento de forma uniforme, inclusive sob a égide da Súmula 479 da Corte,
segundo a qual as instituições respondem por danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações internas.

Portanto, correta a sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, permanecendo a Expresso Itamarati S.A. legitimada à lide e responsável solidária pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

Dessa forma, r
ejeito a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Das razões preliminares suscitadas no recurso de apelação interposto por
GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA
.

2.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de prova oral;

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela apelante Gonzaga e Amaral Viagens e Turismo Ltda. (SORRISO ITA), que aponta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova testemunhal.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando entender que a controvérsia está suficientemente instruída com os elementos de prova constantes dos autos. No caso, os fatos centrais da controvérsia — a aquisição das passagens, o cancelamento não informado e a não prestação do serviço de transporte — estão suficientemente demonstrados por meio dos bilhetes anexados, boletim de ocorrência e demais documentos produzidos.

A suposta prova testemunhal pretendida tinha por objeto demonstrar que a apelante teria oferecido alternativas de reembolso ou novo embarque, o que, mesmo que admitido, não afastaria a ocorrência da falha na prestação do
serviço, tampouco alteraria o juízo sobre o dano moral decorrente do constrangimento e frustração experimentados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a produção de prova não é direito absoluto da parte, podendo ser indeferida pelo magistrado quando inútil ou protelatória. Assim, não se evidencia qualquer nulidade, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

A propósito, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal que reflete o entendimento acima
esposado
,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DANOS MORAIS. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO APENAS DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa.
[...]”

(N.U 1011477-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, publicado no DJE 08/10/2025)
– [grifo nosso]

Diante de todo o
exposto
,

rejeita-se a preliminar
vindicada.

É como voto.

Das razões recursais me
rit
órias
suscitadas
pelas recorrentes
EXPRESSO ITAMARATI S.A. e GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA. (SORRISO ITA)
.

3
.1.
Da
alegada
ausência de conduta ilícita
praticada; Da não verificação de falha na prestação dos serviços
.

No mérito, verifica-se que
ambos os recursos veiculam idênticas

teses jurídicas, razão pela qual serão examinados de forma conjunta,
evitando-se desnecessária repetição argumentativa.

Pois bem.

Inicialmente, nota-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelada destinatária final dos serviços contratados (art. 2o do CDC) e a apelante fornecedora de serviços odontológicos (art. 3o do CDC). Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista,
in
verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

No caso em apreço
, os recorridos adquiriram regularmente passagens de transporte rodoviário interestadual para embarque na madrugada
do dia 23/12/2023, visando deslocamento com seus filhos menores para confraternização familiar de fim de ano. No entanto, foram impedidos de embarcar sob o pretexto de que os bilhetes haviam sido cancelados, sem que fossem previamente comunicados e sem qualquer suporte imediato prestado pelas rés.

A situação se agravou com o constrangimento de serem retirados do veículo e obrigados a recolher suas bagagens, já devidamente etiquetadas, na presença de diversos outros passageiros, o que configura, para além do inadimplemento contratual, manifesta violação à dignidade do consumidor.

A falha na prestação do serviço restou plenamente caracterizada nos autos, à luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na execução dos serviços. Tal responsabilidade independe da existência de culpa, bastando a demonstração do nexo entre a conduta omissiva ou comissiva do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

Ainda nesta senda, a ausência de comunicação prévia, aliada à total omissão na prestação de informações e soluções no momento do ocorrido, revela falha grave e injustificável no serviço contratado.

Outrossim, a
inda que as empresas tenham alegado a prática de fraude por preposto de uma delas, essa alegação, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva das fornecedoras. Isso porque o evento danoso decorreu de um risco inerente à própria organização da atividade, o chamado fortuito interno, amplamente reconhecido na jurisprudência como hipótese de responsabilização do fornecedor. Trata-se, em verdade, de risco previsível e gerenciável pela estrutura empresarial, razão pela qual não se admite sua invocação como excludente de responsabilidade.

Assim, a
conduta
das recorridas
não rompeu o nexo causal, tampouco constitui fato imprevisível ou inevitável. Trata-se, ao contrário, de evento inserido no âmbito de previsibilidade da atividade econômica exercida, devendo ser absorvido pelos mecanismos internos de controle das fornecedoras, jamais transferido ao consumidor.

Nesse sentido,

não há, nos autos, qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que foram efetivamente disponibilizadas alternativas viáveis de remarcação, realocação em voo posterior ou reembolso imediato, ônus que incumbia às rés, sobretudo diante da inversão do ônus da prova determinada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A
mera
afirmação de que tais opções teriam sido ofertadas, desacompanhada de documentação idônea ou comprovação mínima, não afasta a responsabilidade civil pelo inadimplemento contratual nem pelo constrangimento suportado pelos autores, tampouco exonera as rés do dever de indenizar os prejuízos experimentados, inclusive de natureza moral.

A
tentativa de enquadrar a conduta ilícita do preposto como “fato de terceiro” ou “fortuito externo” ignora que a seleção, fiscalização, treinamento e controle interno dos colaboradores integra o dever de vigilância do fornecedor, que responde pelos atos que decorrem da própria cadeia de prestação do serviço
.

Por fim,
verifica-se que o serviço prestado foi inseguro, falho e inadequado, contrariando o legítimo direito dos consumidores à confiança e previsibilidade na execução de um contrato de transporte coletivo. A caracterização da falha na prestação do serviço, portanto, é incontestável, restando satisfeitos os pressupostos legais para a responsabilização solidária das rés pelos danos materiais e morais suportados pelos autores.

A propósito
, colacionam-se julgados que bem refletem tal entendimento,
in
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEM NÃO UTILIZADA. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS.
DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo falha no serviço de transporte terrestre por parte da empresa concessionária, em que não foi possível a viagem, há necessidade de reembolso do valor integral da passagem adquirida e do trecho terrestre adquirido pelo passageiro em outra empresa.
2. Sendo o contrato de transporte terrestre é correta a sentença que deixa de determinar o reembolso de passagem aérea para chegada ao destino.
[...]”
(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70004056720248220007, Relator.: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - COMPRA DE NOVA PASSAGEM -
REEMBOLSO DEVIDO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos
arts
. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa.

II - O óbice ao embarque de passageiro, em decorrência do cancelamento da passagem previamente paga, configura falha na prestação de serviços com o consequente dever de reembolso dos valores dispendidos originalmente.
III - Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, indevida se faz a indenização por danos morais, configurando o ocorrido mero aborrecimentos.
(TJ-MG - AC: 10000204842454001 MG, Relator.: João
Cancio
, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020)

AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU – INSURGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – I
MPEDIMENTO DE EMBARQUE – PERDA DO VOO PELA AUTORA – RÉU QUE CONFIRMOU A AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS PELA AUTORA EM CONTESTAÇÃO E SE LIMITOU A ALEGAR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO IMPEDIMENTO DE
EMBARQUE
–
Conjunto probatório que demonstra a verossimilhança nas alegações da autora – Autora que tentou inúmeros contatos com a ré antes do embarque a fim de correção de erro no bilhete apontado por parceira, sem, entretanto, obter sucesso – Ausência de suporte e assistência por parte da ré que culminou na perda do voo pela autora - Falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva - Art. 14, do CDC -
Ausência de comprovação de excludente – Danos materiais e morais devidos - Expectativa da viagem frustrada – Circunstância que ultrapassa o mero dissabor – Precedentes do STJ e desta Câmara – Quantia fixada em R$ 10.000,00 que se mostra adequada – Nada a afastar ou reduzir – Sentença mantida - Sucumbência Majorada - Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1176661-02 .2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 22/05/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 22/05/2024)

3.2.
Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, as empresas apelantes sustentam que os dissabores alegadamente suportados pelo
s
autor
es
não são suficientes para ensejar reparação moral, afirmando inexistirem provas robustas da extensão do dano e defendendo que, para a configuração do dano moral, seria imprescindível a demonstração inequívoca do prejuízo experimentado.

Todavia, tal argumento não merece guarida.

No Direito Brasileiro, admite-se que, em determinadas situações, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria prática ilícita, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

Nessa linha de intelecção
, o
s elementos probatórios constantes dos autos revelam que os autores, dentre os quais dois menores impúberes, foram impedidos de embarcar no ônibus para o qual haviam adquirido regularmente passagens, com destino previamente programado para confraternização familiar em época festiva (antevéspera de Natal), sendo obrigados a descer do veículo e recolher suas bagagens diante de diversos passageiros, em plena madrugada.

Tais circunstâncias imprimem um grau de humilhação, frustração e impotência que ultrapassa, com folga, os limites do dissabor tolerável.

Noutro giro, a
inda que a falha na prestação do serviço configure, por si, inadimplemento contratual, o dano moral surge da forma como esse inadimplemento se deu: abrupta, sem aviso, sem solução imediata, e com completa indiferença ao drama vivenciado por uma mãe acompanhada de crianças pequenas, em terminal rodoviário, durante a madrugada. A exposição pública ao constrangimento, em momento de fragilidade, acarreta ofensa direta à dignidade do consumidor — valor constitucionalmente tutelado (art. 1o, III, da CF/88) — sendo suficiente para justificar a reparação.

Com efeito, o dano moral aqui não se resume à mera frustração contratual, mas decorre da violação à dignidade humana, da sensação de impotência e abandono, da decepção com a confiança depositada no serviço contratado e da desestruturação de um planejamento familiar cuidadosamente elaborado. O transporte, enquanto serviço essencial, deve assegurar previsibilidade, segurança e respeito ao usuário. Quando falha de maneira tão grave e pessoal, causa abalo que merece reparação exemplar.

Do
“
quantum
”

indenizatório arbitrado.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos
semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em exame, constato que o valor de
R
$ 12.000,00 (doze mil reais),
arbitrado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se desproporcional à extensão concreta do prejuízo experimentado, à possibilidade de sua reparação e à própria finalidade pedagógica que deve orientar a condenação imposta às empresas recorrentes.

Ademais, tal quantia encontra-se em consonância com os valores usualmente fixados
pela jurisprudência hodierna
em casos análogos de falha na prestação de serviços de transporte
,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE A MENOR DESACOMPANHADO. NORMATIVA INTERNA NÃO INFORMADA.
DEVER DE INFORMAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre companhias aéreas e passageiros, inclusive menores. 2. A omissão de informação clara e ostensiva sobre norma interna que restringe o embarque configura falha na prestação do serviço e enseja
indenização por danos morais.
3. O dano moral decorrente de negativa de embarque de menor em desacordo com normas legais é presumido e independe de prova específica. 4. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa.
[...]
(N.U 1003910-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, publicado no DJE 12/11/2025)

Desse modo, mostra-se adequada a sua redução para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada autor da demanda, totalizando
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
. Tal quantia se apresenta equilibrada e suficiente para atender ao binômio compensação–reparação do dano moral, ao mesmo tempo em que preserva o caráter pedagógico da condenação, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Da alteração dos consectários legais
referente a atualização dos danos materiais
.

A sentença recorrida fixou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, adotando como termo inicial da correção o desembolso (para os danos materiais) e a data da sentença (para os danos morais), nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros contados a partir da citação. Ocorre que a legislação superveniente e a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça impõem adequação a esse critério.

De início, cumpre destacar que a Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema 1.368 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante no sentido de que, para obrigações de natureza civil, inclusive indenizatórias, a taxa SELIC deve ser adotada como índice unificado de
atualização monetária e de juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice. Assim restou decidido:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

(REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 15/10/2025, transitado em julgado em 12/11/2025)

Esse entendimento, revestido de eficácia vinculante nos termos dos
arts
. 927, III, e 1.040 do CPC, foi reiteradamente reafirmado em precedentes recentes: REsp 2.211.797/SC, Min. Humberto Martins;
AREsp
3.037.427/BA, Min. Raul Araújo; REsp 2.008.426/PR, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
;
AgInt
no
AREsp
2.594.357/PB, Min. Maria Isabel Gallotti.

Com o advento da Lei no 14.905/2024, publicada em 13/07/2024 e com início de vigência em 30/08/2024, os artigos 389 e 406 do Código Civil foram substancialmente alterados. O novo § único do art. 389 passou a prever que, na ausência de índice convencionado ou de previsão legal específica, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA, enquanto o §1o do art. 406 estabelece que os juros de mora legais corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária utilizado (IPCA ou o que o substituir).

A aplicação dessas normas é imediata aos efeitos futuros das relações jurídicas em curso, conforme artigo 6o da LINDB. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, em obrigações ilíquidas ou pendentes de cumprimento, os encargos legais devem seguir a legislação vigente na data do cálculo do débito.

Dessa forma, impõe-se a adequação dos encargos moratórios e da correção monetária ao novo regime jurídico, nos seguintes termos:

A
té
29/08/2024 (véspera da vigência da Lei no 14.905/2024), aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada qualquer cumulação com outro índice, conforme fixado no Tema 1.368/STJ.

(
ii
)
A partir de 30/08/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou outro que o substitua, se houver), e os juros de mora serão calculados com base na taxa SELIC, sendo esta deduzida do índice de correção adotado, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil.

Além disso, permanece inalterado o marco inicial de incidência: a correção monetária deve observar a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e os juros de mora devem fluir a partir da citação, conforme orientação consolidada.

Portanto, acolho parcialmente
a tese contida n
os recursos, neste ponto específico, para adequar a forma de incidência dos encargos legais à sistemática do Código Civil atualizada pela Lei no 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do STJ, mantendo-se a condenação nos demais termos fixados pela sentença.

Da
redistribuição do ônus sucumbencial
.

Compulsando-se a petição inicial
(ID
321535386
)
, verifica-se que os autores lograram êxito nos pedidos principais formulados na demanda, notadamente: (i) reconhecimento da falha na prestação dos serviços; (
ii
) condenação ao pagamento de danos materiais; (
iii
) condenação ao pagamento de danos morais; e (
iv
) inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

Embora a sentença tenha procedido à redução do quantum indenizatório, o decaimento experimentado pelos autores limitou-se ao aspecto
meramente quantitativo da condenação, circunstância que não configura sucumbência recíproca
.

Trata-se, portanto, de pedido julgado procedente, com modulação do valor arbitrado, providência inerente ao controle jurisdicional de proporcionalidade e razoabilidade, e que não altera a responsabilidade integral das rés pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos da sentença.

Dessa forma, não há falar em redistribuição da sucumbência, devendo ser mantida a condenação tal como fixada no juízo de origem.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação
interpostos por
EXPRESSO ITAMARATI S.A. e GONZAGA E AMARAL VIAGENS E TURISMO LTDA. (SORRISO ITA).

e
DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
à cada recorrido, totalizando o montante de 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
1
0% (
dez
por cento)
sobre o
valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, em razão do decaimento mínimo dos pedidos iniciais, restritos apenas ao
quantum indenizatório
em relação à autora/recorrida, bem como por estarem fixados no patamar máximo legal, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025